Tribunal: TJMT
Processo: 1021313-17.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021313-17.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 2.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (SUSCITADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEBER DIAS BARBOSA - CPF: 024.232.851-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 1ª VARA CÍVEL E A 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DESTA CAPITAL –A
NTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO NO JUÍZO SUSCITANTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO
–
CONFLITO PROCEDENTE.

Se já houve sentença na ação de busca e apreensão anteriormente proposta, não há que se falar em conexão ou prevenção em relação à nova demanda revisional, notadamente porque tais institutos não se aplicam quando a prestação jurisdicional relativa a uma delas já foi encerrada.

2ª TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº. 1021313-17.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
e o
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA MESMA COMARCA
, relativamente à Ação de Busca e Apreensão nº. 1032638-60.2023.8.11.0041, proposta por CANOPUS Administradora de Consórcios S/A em desfavor de Joao Cleber Dias Barbosa.

O Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá (Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros), na decisão Id. 127372414 dos autos de origem, reconheceu a prevenção do Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário, tendo em vista anterior ação apreciada pelo mesmo envolvendo as mesmas partes.

Por ter entendimento contrário, na decisão Id. 181891195, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá (Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza) firmou sua incompetência para o processamento e julgamento da causa, ao fundamento de que
“o feito n. 1036817-71.2022.8.11.0041 foi extinto em 16/12/2022, em decorrência de acordo firmado entre as partes, nos moldes do artigo 487, III, “b” do CPC”
(sic), tendo
“como base a quitação da parcelas em aberto de n.7, 8, 10 e 11, avença assinada por ambas as partes”
(sic).

Conclui, assim, que
“inexiste motivo plausível para que a MM. Juíza decline de sua competência, pois não se aplica in casu a regra do artigo 286, II do CPC, já que foi aplicada a regra do artigo 487 do CPC e não 485 do mesmo Códex”
(sic). Diz, igualmente, que
“não se fala em redistribuição e da mesma forma os motivos determinantes do artigo 55 do CPC”
(sic).

Sob tais fundamentos, suscita o presente conflito de competência.

Consoante decisão de Id. 190759696, o juízo suscitado foi designado para resolver as questões urgentes, o qual não apresentou informações nos autos, conforme certificado no Id. 194660690.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr.

Luiz Eduardo Martins Jacob
, deixou de manifestar ante a ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado,
a controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da
Ação de Busca e Apreensão nº. 1032638-60.2023.8.11.0041, proposta por CANOPUS Administradora de Consórcios S/A em desfavor de Joao Cleber Dias Barbosa
, notadamente em razão da alegada prevenção com a Ação de Busca e Apreensão
nº. 1036817-71.2022.8.11.0041 que foi extinta em 16/12/2022

e tramitou perante o Juízo suscitante (1ª Vara Esp. Direito Bancário).

Pois bem. No caso trata-se de hipótese de fixação da competência do órgão suscitado para conhecimento e processamento da respectiva ação. Explico.

Não se desconhece que existem julgados no sentido de determinar a reunião das ações para julgamentos simultâneos para evitar decisões conflitantes, o que não é o caso, máxime porque a anterior ação foi julgada extinta em
16/12/2022
.

Desse modo, não há falar em prevenção ou conexão. O Verbete Sumular nº. 235 do STJ prescreve que: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

A propósito:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA
- AÇÃO DE REVISÃO de CONTRATO -
ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO NO JUÍZO SUSCITANTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO -

CONFLITO
PROCEDENTE.

Sentenciada
a ação de busca e apreensão, não há que se falar em conexão ou prevenção em relação à nova demanda revisional, notadamente porque tais institutos não se aplicam quando a prestação jurisdicional relativa a uma delas já foi encerrada
.”
(N.U 1018377-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Assim, diante de todo o exposto,
julgo procedente
o presente conflito, para

declarar a competência do
Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, ora suscitado, para processar e julgar a Ação de Busca e Apreensão nº. 1032638-60.2023.8.11.0041, proposta por CANOPUS Administradora de Consórcios S/A em desfavor de Joao Cleber Dias Barbosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024